Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741589-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CIBELE PEREIRA NOGUEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA CIBELE PEREIRA NOGUEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711763-79.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. Afirma que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença e que, realizado bloqueio de valores em sua conta, apresentou impugnação à penhora, mas que o Juízo rejeitou o pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta que o valor de R$144,74 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) depositado em conta poupança junto à Caixa Econômica Federal teria origem em pensão alimentícia paga pelo genitor de sua filha menor, conforme declaração juntada aos autos. Argumenta que o valor de R$6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais) depositado em conta corrente junto ao Banco de Brasília – BRB é proveniente de benefício do programa DF Social, destinado a famílias de baixa renda, sendo, consequentemente, verba alimentar e impenhorável. Ressalta que a manutenção da penhora sobre tais valores implicaria prejuízo ao custeio de necessidades básicas tanto da agravante quanto de sua filha menor, privando-as do mínimo existencial assegurado constitucionalmente e legalmente. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a desconstituição da penhora e liberação imediata dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 250492736 dos autos originários: Cuida-se de impugnação à penhora (ID 245312224), na qual a executada arguiu, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do Sisbajud, sustentando que a quantia de R$ 144,74, encontrada em sua conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, seria proveniente de pensão alimentícia destinada à sua filha, conforme declaração anexada (ID 245315046). Sustentou que o montante de R$ 6.150,00, bloqueado em sua conta mantida junto ao Banco de Brasília (BRB), seria oriundo do benefício social "DF Social" e, alternativamente, que tal valor, por ser inferior a 40 salários-mínimos, estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Resposta à impugnação junto ao ID 249367021, na qual a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação ofertada. Decido. A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade das verbas constritas por meio do Sisbajud. Com efeito, o artigo 833 do CPC estabelece um rol de bens que não podem ser objeto de penhora, visando à proteção do patrimônio mínimo da parte devedora e à preservação da sua dignidade. A executada fundamentou sua pretensão nos incisos IV e X do referido dispositivo legal, que preveem, respectivamente, a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. No que tange à alegação de que o valor de R$ 144,74 seria destinado ao sustento de sua filha, a título de pensão alimentícia, a executada juntou apenas uma declaração unilateral do genitor (ID 245315046). Tal documento, por si só, não constitui prova robusta e inequívoca da natureza alimentar da verba, sendo insuficiente para demonstrar que o montante bloqueado se destina exclusivamente à pensão. Seria necessária a apresentação de outros elementos, como o acordo ou a sentença que fixou os alimentos, bem como extratos bancários que comprovassem a regularidade e a finalidade exclusiva dos depósitos, ônus do qual a executada não se desincumbiu, eis que se limitou a juntar o documento de ID 245312242, que não é suficiente para demonstrar que o valor bloqueado se trata efetivamente da pensão alegadamente recebida. Quanto ao montante de R$ 6.150,00 bloqueado na conta mantida junto ao BRB, a executada sustentou que os valores são provenientes do programa "DF Social". Não obstante, o extrato anexado (ID 245312243) demonstra depósitos mensais de R$ 150,00 a esse título. A acumulação de sucessivos depósitos ao longo do tempo faz com que o saldo perca seu caráter alimentar imediato, passando a constituir uma reserva de valor ou investimento, o que afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC. A proteção legal visa garantir a subsistência mensal da parte devedora e sua família, não se estendendo a valores que, não utilizados para as despesas correntes, integram o patrimônio da executada e, portanto, estão sujeitos à execução para quitação de suas dívidas, conforme dispõe o artigo 789 do CPC, segundo o qual "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Neste sentido, assim decidiu o e. TJDFT: (...) Afasto, também, a alegação subsidiária de que o montante bloqueado junto ao BRB é impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos, pois a proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC, aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, e a conta em tema se trata de conta corrente tradicional. No mais, a interpretação extensiva conferida por precedentes do c. STJ ao artigo 833, X, do CPC, não tem caráter vinculante e, por isso, não obriga os órgãos de primeiro grau de jurisdição. Com estes fundamentos, rejeito a impugnação ofertada (ID 245312224). Operada a preclusão recursal, liberem-se os valores bloqueados (ID 242557506), com acréscimos legais, em favor da parte exequente. Sem prejuízo, promova, a credora, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. (destaques no original) O Código de Processo Civil arrola os bens e verbas impenhoráveis. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, afirma que os valores bloqueados na Caixa Econômica são relativos à pensão alimentícia de sua filha e que os valores penhorados no BRB decorrem de benefício social. Para demonstrar que os valores decorrem de pensão alimentícia, a parte juntou declaração de ID 245315046 na qual o genitor da filha da autora afirma depositar pensão mensalmente em conta poupança; bem como um demonstrativo de operação juntado no ID 245312242. Inicialmente, necessário entender, tal qual o Juízo de origem, que a simples declaração de terceiro não é válida, mesmo porque não tem nenhuma informação sobre em qual conta são feitos os depósitos, nem veio acompanhada de comprovantes das transferências. Ainda assim, mesmo que se entenda pela validade da declaração, reitera-se que ela não veio acompanhada de comprovante de transferência, ademais, o valor bloqueado e o valor da pensão são diferentes e a parte não juntou um extrato e sim mero demonstrativo de operação. Assim, a parte não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal. Quanto aos valores bloqueados no BRB – Banco de Brasília S/A, a parte argumenta serem provenientes de benefício do programa DF Social, essenciais para a sua sobrevivência e de sua família e, portanto, impenhoráveis. Novamente observa-se que não houve comprovação da argumentação. Saliento, inicialmente, que a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos refere-se somente à conta poupança e que, no caso dos autos, o extrato juntado no ID 245312243 não indica qual o tipo de conta, logo, não se aplica a limitação. Quanto aos valores, verifica-se que o benefício recebido é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que o valor bloqueado é de R$6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), sendo inviável falar que o bloqueio atingiu o valor entregue a título de benefício. Verifica-se na documentação juntada que antes de fevereiro de 2025 a parte tinha R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) guardados e que a penhora resguardou o valor do benefício pago no mês de julho, mês em que foi realizada a penhora. Resta claro que o valor penhorado atingiu somente a sobra salarial. Acerca do tema, tem-se que os valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Com efeito, a sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 649, IV, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VERBA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. EXCECIONALIDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. ALTERAÇÃO. INVIÁVEL. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Aplicação do verbete da Súmula no 568/STJ. 3. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de indenização trabalhista do agravante não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família, inviável mostra-se a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ., inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.404.115/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. TEMA 1183 DO STJ. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. SOBRA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Contudo, diante da ausência de comprovação da natureza de poupança da conta em que operada a penhora, bem como diante da existência de sobra salarial, que viabiliza a penhora em razão da perda da natureza alimentar, a decisão agravada merece ser mantida, ainda que por fundamentos diversos. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e, em rejulgamento, não providos. (Acórdão 1967030, 0704644-41.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. II - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO. III - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA EFETIVADA SOBRE QUANTIAS EM DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DIGITAL DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. BLOQUEIO INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. QUANTIA REMUNERATÓRIA DEPOSITADA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO NA CONTA DIGITAL EM QUE LOCALIZADA NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. VERBA SALARIAL NÃO UTILIZADA POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS MESES. SOBRA SALARIAL QUE TEM DESNATURADO SEU CARÁTER ALIMENTAR. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE ATIVOS FINANCEIROS RESULTANTES DE SOBRA SALARIAL DO DEVEDOR/EXECUTADO. PENHORA DEVIDA SOBRE PERCENTUAL DOS RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS PELO DEVEDOR PARA SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO E DE SUA FAMÍLIA. BLOQUEIO REGULAR. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 3. Hipótese em que o numerário encontrado em conta bancária digital do devedor/executado, conquanto comprovadamente de natureza salarial, perde esse caráter porque por longo tempo ali depositada - por período superior a três meses - a demonstrar não se tratar de importância necessária a sua subsistência ou de sua família, mas de sobra salarial. Desnaturação caracterizada da natureza alimentar do salário, conforme interpretação analógica do enunciado sumular 309 do c. STJ. 4. Reconhecida a perda da natureza alimentar da verba remuneratória de titularidade do devedor porque depositada por longo período de tempo em conta digital dele, possível se afigura manter a penhora sobre percentual dessa quantia. Possibilidade excepcional, momentânea e concreta de relativizar a regra de impenhorabilidade de verba de natureza salarial reconhecida pela jurisprudência nas hipóteses em que não se fez possível, apesar de realizadas inúmeras diligências, localizar um único bem penhorável do devedor/executado para, com o produto da venda, assegurar a quitação do crédito excutido. 5. Recurso em parte conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1933043, 0730899-31.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. PUBLICAÇÃO. DJEN. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA. SOBRA SALÁRIAL. POSSIBILIDADE. (...) 4. No que tange a alegação de impenhorabilidade, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora das sobras salarias, na medida em que tais verbas perdem sua natureza alimentar. Precedentes. 4.1. In casu, verificado que os valores objetos da impugnação foram depositados na conta do agravante no mês de dezembro de 2022, enquanto a consulta ao sistema SISBAJUD é datada do dia 16/07/2023, conclui-se que a verba perdeu a natureza alimentar, passando tais valores a integrar o patrimônio do agravante e sendo, portanto, penhoráveis na data em que a consulta foi realizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1869522, 0736270-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) Portanto, necessário entender que a parte não demonstra a impenhorabilidade dos valores, não cumprindo com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 14:24:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador